Tribunal: STF
Processo: AI 358923
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288-STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
1.      Ausência de traslado de peça necessária à
compreensão da controvérsia.
2.      A reforma do acórdão recorrido depende do reexame da
matéria fático-probatória. Incidência do óbice da Súmula 279-
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.